Tribunal: TJES
Processo: 5004268-23.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004268-23.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO LIMA
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004268-23.2024.8.08.0050

RECORRENTE
:
JOÃO LIMA

RECORRIDO
:
UNIÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG ao recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO DEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega não reconhece os descontos que estão sendo realizados em seu benefício, no valor de R$94,41 (noventa e quatro reais e quarenta um centavo).

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial, motivo pelo qual
a parte autora interpôs recurso inominado.

3. Na hipótese, nota-se que a parte autora afirma não ter ciência da contratação. No entanto, diferentemente do alegado, ao compulsar os autos,
verifico que o requerido cumpriu com o seu ônus probatório ao demonstrar que a parte autora autorizou os descontos mensais sobre seu benefício previdenciário.
Dessa forma,
vê-se que a pretensão recursal merece ser acolhida,
vez que a conduta da autora convalidou o negócio jurídico.

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

5. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)